Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. NECESSIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A condenação à restitução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos moldes do art. 940 do CC, demanda a existência de cobrança judicial. Precedentes do eg. STJ e deste TJDFT.
II – O protesto indevido de débito tributário, com a emissão de Certidão de Dívida Ativa, causam dano moral indenizável.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
IV - Observada a gradação legal para fixação dos honorários advocatícios, a verba foi fixada sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do CPC.
V – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.